Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-44.2022.8.11.0086
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001657-44.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRENTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BARBARA ALYNE DE AVILA - CPF: 054.700.961-57 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - CPF: 963.336.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU – ÓBICE IMPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO CERIMONIAL CONTRATADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto haja pedido da parte recorrente para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual
, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

A demanda versa sobre impedimento de participação de acadêmica na cerimônia de colação de grau em que a demandante pretende a reparação dos danos materiais, referente ao valor pago para participar da cerimônia, e danos morais, em face da instituição de ensino e do Buffet responsável pela cerimônia.

O Juízo
a quo
reconheceu a solidariedade das reclamadas e condenou-as ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) pelos danos materiais.

A reclamante, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões. Somente o fez a primeira reclamada pugnando pela manutenção da sentença.

Assiste razão à parte recorrente.

Deixo de analisar a preliminar porquanto confunde-se com o mérito.

Incontroverso que a reclamante foi impedida de participar da cerimônia de colação de grau.

Conforme relatado na inicial, a reclamante concluiu o curso de medicina em dezembro de 2021, porém possuía débitos com a instituição de ensino tendo formalizado acordo para quitação em dezembro de 2021.

No intuito de participar da cerimônia de colação de grau junto com seus colegas de turma, contratou o serviço do Buffet Leila Malouf para dez convidados, pelo que pagou o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

A recorrente – Buffet Leila Malouf – argumenta que o impedimento de participação da solenidade partiu da Instituição de Ensino que é a responsável por enviar a lista com todos os formandos, sendo que no caso da recorrida da lista havia informação expressa de que a recorrida não poderia participar em razão de débitos com a faculdade.

Em que pese tal documento não tenha vindo aos autos, extrai-se da inicial que a recorrida foi informada, antes da cerimônia, pela recorrente do impedimento advindo da universidade (id 154147825). Senão, vejamos:

Conforme contrato firmado entre o cerimonial/recorrente e recorrida, consta da cláusula terceira que o impedimento de participar da cerimônia pela Instituição de Ensino deve ser solucionado com a própria faculdade e o cerimonial não se responsabiliza pela devolução dos valores já pagos (id 154147820):

A própria recorrida informa na inicial que tinha conhecimento do impedimento antes do evento, tanto que tentou solucionar a questão com a IES.

Portanto, não poderia o Buffet/recorrente possibilitar a colação de grau da recorrida se a própria Instituição de Ensino obstou o ato.

Sendo assim, deve ser julgado improcedente o pedido inicial em face da recorrente
BUFFET LEILA MALOUF LTDA.

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial em relação à recorrente,
permanecendo inalterada a sentença em relação a outra reclamada
.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023